Tribunal: TJDFT
Processo: 0732022-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732022-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILTON RODRIGUES DO CARMO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença proposto contra si por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA, não acolheu os embargos à arrematação apresentados pelo agravante na origem. Alega o agravante, em síntese, a existência de ilegalidade no edital de leilão do imóvel localizado na QNM-12 (doze), via NM-12/A (Doze A), lotes 01 (um), 03 (Três), 21 (vinte e um) e 23 (vinte e três), apartamento 620 (seiscentos e vinte) em Ceilândia-DF, matrícula no 14.235, Livro 2, Registro Geral, do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Ceilândia – Distrito Federal (ID (ID 95394740), bem assim que teria sido praticado preço vil na alenação. Sustenta que “o Edital se limitou a exibir “indisponibilidade” de processo”, e que, por sua vez, o “o preço vil é não decorre apenas da comparação entre o preço ofertado e o valor da dívida a ser satisfeita, mas também do lance arrematado e do valor real do vem, evitando que os executados sofram prejuízos vultuosos e desproporcionais”. Defende, assim, que seja, ante “a nulidade da arrematação realizada, determinando sua desconstituição e o prosseguimento do feito, com o objetivo de que o aludido bem possa ser validamente praceado, ante a intimação da parte devedora e preço compatível com o de mercado”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular no ID 29694328. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente a probabilidade do Direito elencado. A primeira questão trazida pelo executado à análise desta instância revisora reitera idêntica argumentação já ventilada no AGI 0727552-92.2021.8.07.0000, alusiva à decisão que rejeitou a impugnação ao edital (ID 99296762), porquanto aponta ilegalidade consistente na alegação de que o edital teria se limitado a exibir “indisponibilidade” de processo, sequer mencionando que diversos destes processos possuem recursos pendentes de julgamento. Ainda que assim não fosse, ressalto o mencionado na própria decisão objurgada, no sentido de que o “edital fez menção a cada processo pendente sobre o imóvel objeto de leilão, consignando, ainda, qual a modalidade da pendência existente em cada feito”, de modo que tal é o ponto nevrálgico que subsidia a superação da argumentação elencada pelo devedor, seja no feito de origem, como em outra oportunidade por esta Relatoria na decisão liminar proferida no aludido agravo de instrumento (processo no 0727552-92.2021.8.07.0000). Quanto ao ponto, portanto, por tratar-se de matéria já em debate em outro recurso, desde logo se vislumbra ínfima a probabilidade de êxito no presente recurso, sendo, inclusive, questionável o próprio conhecimento quanto a esta parcela das razões recursais – o que, no entanto, será analisado na oportunidade do julgamento do mérito pelo colegiado. Por outro lado, alega o agravante nas razões recursais a ocorrência de preço vil na arrematação do imóvel mediante hasta pública, narrando que “o valor de mercado do imóvel é de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) – conforme pesquisas efetuadas em sites de imobiliárias do Distrito Federal – e o valor arrematado é de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais), ou seja, o valor arrematado é infinitamente menor ao valor de mercado do bem, preço, inclusive, que não será capaz de quitar a dívida” (ID 29694327). Contudo, assim como consignado na decisão proferida pelo Juízo na origem, quando da avaliação do bem pelo Oficial de Justiça (ID 78239197), o qual, em função das características específicas do imóvel (Apartamento de 52m2, 1 [uma] vaga de garagem, área urbanizada, acesso a serviços públicos, Região Administrativa da Ceilândia), em novembro de 2020, entendeu que o aludido bem possuiria o valor de mercado de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), permaneceu o executado inerte, ou seja, não questionou a avaliação do bem imóvel a tempo e modo, tendo sido, dessa forma, devidamente homologado pelo provimento de ID 81967466. Em complemento, gize-se que na mesma oportunidade certificou o Oficial de Justiça o preço de anúncios em sites de corretagem para imóveis de características semelhantes pelo mesmo preço da avaliação (ID 78239196 e seguintes), não havendo, portanto, em uma primeira análise, qualquer irregularidade flagrante na avaliação do imóvel levado a leilão, em que pese a alegação (tardia) do agravante de que imóvel possuiria valor de mercado atual superior. Quanto ao preço de arrematação, no valor de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais), consoante auto de arrematação de ID 99458225, corresponde a 54% (cinquenta e quatro por cento) do valor de avaliação, em conformidade com o valor mínimo admitido pelo Juízo no edital de ID 95394740, a saber, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação – o qual, igualmente, não foi questionado tempestivamente pelo executado. Ademais, segundo dicção do parágrafo único do art. 891 do CPC, “[c]onsidera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”, de modo que, em uma análise superficial, não há se falar em alienação do imóvel em questão por preço vil, ainda que a arrematação tenha sido próxima ao valor mínimo. Aparentemente, portanto, a arrematação ocorreu dentro da legalidade, respeitando as normas processuais e, notadamente, as regras definidas especificadamente no edital de leilão do imóvel, não sendo os argumentos ventilados nas razões recursais motivo para, neste momento, conceder o efeito suspensivo vindicado. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator